Tribunal: CARF
Processo: 16349.000424/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000424/2010-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.867 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora se manifeste conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços, apontados pela contribuinte como insumo, ao conceito fixado no
REsp no 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018, Parecer COSIT no 5/2018 e IN no
2.121/2022, e apure o percentual do crédito conforme apontado pela contribuinte, gerando
relatório conclusivo e podendo intimar a contribuinte para apresentar documentos e
esclarecimentos, se necessário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, cumulado com Declarações de
Compensação, relativo a crédito de contribuição para o PIS/Pasep nãocumulativa –
exportação do 1o trimestre de 2005.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório (fls.
414/428) no qual a autoridade competente da DRF inicia identificando o PER objeto de
análise (41671.84609.100809.1.1.08-2038), as DCOMP a ele vinculadas e o crédito
total indicado (PIS-Pasep no regime não-cumulativo decorrente de receitas de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000424/2010-53
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.867 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000424/2010-53

exportação do 1o trimestre de 2005 no valor de R$ 311.234,42). Segue esclarecendo
que:
(...)
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Decisões administrativas, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem lei que lhes
atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, ou seja, não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e ilegalidade de
disposições que integram a legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando, além de não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, se trata de matéria passível de prova documental a ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, bem como quando
presentes elementos suficientes para a formação da convicção para julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS NÃO-CUMULATIVA. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
O rateio proporcional corresponde ao cálculo da relação percentual entre a receita de
exportação e a receita total. Existentes receitas auferidas tanto no mercado interno
(independentemente do tipo de produto vendido) como no mercado externo,
injustificável a pretensão de que todos os créditos sejam atribuídos a operações de
exportação.
CRÉDITOS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS NÃO-CUMULATIVA.
INADMISSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. REQUISITOS LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos legais o objeto definido e o prazo de
duração determinado, sem os quais se configura em sociedade de fato, não havendo,
nesse caso, legitimidade ativa de participante do "consórcio" para pleitear, em nome
próprio, créditos da não cumulatividade de PIS/Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.867 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000424/2010-53

Somente dão direito a crédito no regime de incidência não cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência. Para efeito da
apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente como aqueles
bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços a terceiros.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo, no qual
requer o aproveitamento de crédito decorrente da sua quota parte dentro do Consórcio Alumar e
sobre o correto rateio das exportações.
Pois bem!
Tal caso já foi tratado em diversos julgados nesse CARF referente o interesse em
pleitear o crédito pelo participante do Consócio, vejamos:
Numero do processo: 13656.000503/2001-10
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/04/2001 a 30/06/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI (LEI N. 9.363/96).
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E POSSIBILIDADE
DE PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO. O Consórcio,
constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76, não possui
personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de duração ser
longo e com possibilidade de prorrogação. Dessarte, é descabida a desconsideração do
consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser reconhecida a
legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito presumido de IPI previsto na
Lei no 9.363/96. Recurso voluntário provido.
Numero da decisão: 3402-004.287

CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E POSSIBILIDADE
DE PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O Consórcio, constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76, não
possui personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de
duração ser longo e com possibilidade de prorrogação. Dessarte, é descabida a
desconsideração do consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.867 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000424/2010-53

reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome
próprio, o ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito básicos das
contribuições na aquisição de insumos.
Processo no 19515.720479/2013-55. Acórdão no 3302-013.246. .José Renato Pereira de
Deus - Relator

Dessa forma, existe interesse dá contribuinte em realizar seu pedido. No entanto,
para o correto processamento deve esse processo ser convertido em diligência diante do fato de
observar o direito pleiteado da legitimidade ativa para o pedido de ressarcimento, ademais, por
conta do conceito de insumo estabelecido no RESp n. 1.221.170/PR, vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.867 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000424/2010-53

Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo a necessidade
de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo do contencioso sob a ótica
pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade preparadora
para se manifestar conclusivamente sobre a adequação dos bens e serviços apontados pela
contribuinte como insumo ao conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no
63/2018 Parecer COSIT no 5, gerando relatório conclusivo, podendo, intimar a contribuinte para
apresentar documentos e esclarecimentos se necessário; IN 2121/2022 e, apure o percentual do
crédito conforme apontado pela contribuinte.
Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias
para contribuinte se manifestar, após, retornem os autos a este CARF;
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Fl. 1380
DF CARF MF
Original